Tribunal: TJSP
Processo: 1502559-72.2020.8.26.0544
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Denúncia – Preenchimento dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal – Materialidade demonstrada e suficientes indícios de autoria – Prisão em flagrante e apreensão das drogas efetuadas por guardas municipais – Legitimidade da ação – Rejeição da inicial – Não cabimento – Recurso provido.